Tribunal: TJBA
Processo: 0516538-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516538-25.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: GEORGIA REIS PRADO

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, WILDSON FAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença que reconheceu o atraso injustificado na entrega de imóvel, inverteu a cláusula penal, determinou a cumulação com lucros cessantes e fixou indenização por danos morais. A sentença também rejeitou a tese de caso fortuito ou força maior como excludente da responsabilidade da construtora.

2.
A parte apelante requereu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, fundamentada em grave crise financeira, demonstrada por balanço patrimonial com prejuízos significativos e patrimônio líquido negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:
saber se pessoa jurídica em crise financeira faz jus à gratuidade da justiça;
saber se é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, em caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel; e
saber se o atraso injustificado na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoa jurídica, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ, desde que comprovada a hipossuficiência, o que foi demonstrado nos autos.

5.
De acordo com o entendimento firmado pelo STJ (Temas 970 e 971), a cláusula penal moratória, quando equivalente ao valor locativo, não pode ser cumulada com lucros cessantes. Contudo, a sentença respeitou essa diretriz ao inverter a cláusula penal contratualmente prevista apenas para o comprador, aplicando-a em favor do promitente adquirente.

6.
O atraso superior ao prazo de tolerância contratual, sem justificativa idônea, enseja responsabilidade civil da construtora, sendo devida a indenização por lucros cessantes até a efetiva entrega do imóvel.

7.
O inadimplemento contratual prolongado frustra legítima expectativa do comprador e caracteriza dano moral indenizável, cujo valor de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida para conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça desde que comprove efetiva hipossuficiência. 2. É válida a inversão da cláusula penal moratória em benefício do promitente comprador, quando prevista apenas contra ele. 3. O atraso na entrega de imóvel além do prazo de tolerância, sem causa justificada, enseja indenização por lucros cessantes até a entrega do bem. 4. A demora injustificada na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 499; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1639322, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.11.2017 (Tema 970); STJ, REsp 1614721, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.11.2017 (Tema 971); TJ-BA, APL 0542375-53.2014.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 26.11.2019; TJ-BA, APL 0010003-02.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman, 2ª Câmara Cível, j. 26.02.2021; TJ-BA, APL 0531382-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Bahia, 2ª Câmara Cível, j. 07.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0516538-25.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
e como apelada
GEORGIA REIS PRADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso da parte ré,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator